Tribunal: TJDFT
Processo: 0732008-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O acórdão é claro e expresso quanto à análise das relações jurídicas e de suas respectivas responsabilidades. Como todos os procedimentos foram autorizados pelo plano de saúde, por expressa disposição contratual não remanesceria qualquer responsabilidade da autora pela satisfação do débito, de modo que, na hipótese de inadimplemento do plano de saúde, o hospital deveria ter se voltado contra esse e não contra a paciente. Ademais, todos os pressupostos da responsabilidade civil foram expressamente analisados e valorados de acordo com os contornos jurídicos peculiares do caso em discussão, razão por que também não há que se falar em qualquer omissão ou contradição quanto a esse particular.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.